Tribunal: STF
Processo: RHC 264278
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Revisão criminal. Matéria discutida no recurso ordinário não consta do acórdão recorrido. Ausente ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Conclusão.



    I. Caso em exame



    1. Agravante busca a concessão da ordem de ofício para rever sentença penal condenatória transitada em julgado, quanto à dosimetria e regime inicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de debate do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso por ausência do efeito devolutivo.



    3.1 A Segunda Turma desta Corte entende que, na análise das circunstâncias judiciais, nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada.



    4. Confissão que não contribui para o deslinde do feito não influi na dosimetria.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.